Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701273-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. H. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA JOFFILY AYROSA GU AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E S P A C H O Na origem, o MM. Juiz indeferiu o pedido de matrícula do agravante em curso de educação supletiva pra fins de conclusão do ensino médio. Nesta instância recursal, o pedido liminar foi indeferido pelos fundamentos expostos no ID 42811651. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno no ID 42844810. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto Publique-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora